Tribunal: TJDFT
Processo: 0717245-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717245-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINVAL FRANCISCO DA SILVA EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Analiso o embargo de declaração oposto por SINVAL FRANCISCO DA SILVA, contra decisão monocrática deste Relator, na qual indeferi a inicial da Reclamação apresentada em desfavor do i. JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. Afirma haver omissão, a qual seria porque “esse em. relator não observou que o objetivo basilar da presente reclamação é o cumprimento do acórdão proferido nos autos do AGI no 0737089-15.2021.8.07.0000, de forma que os autos sejam remetidos à contadoria para elaboração dos cálculos de acordo com o que restou decidido no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), para incidir o IPCA-E a partir de 06/2009.” Ao final requer efeito infringente, para que seja determinado o processamento da reclamação. Informações do d. Juízo Reclamado no ID 36679224. É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que o embargo de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. Eis a r. decisão embargada (ID 35789562): "Cuida-se de reclamação ajuizada por SINVAL FRANCISCO DA SILVA em face da decisão judicial proferida pelo D. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva n. 0704275-90.2021.8.07.0018, que determinou aguardar o trânsito em julgado dos AGI n.o 0738109- 41.2021.8.07.0000 e AGI no 0737089-15.2021.8.07.0000, para a expedição dos requisitórios. Afirma que referida decisão contraria os termos do Acórdão proferido no aludido AGI 0737089-15.2021.8.07.0000, no qual ficou determinada a remessa dos autos à contadoria judicial, para fins de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, a partir de julho de 2009. Verifico que o AGI AGI n.o 0738109- 41.2021.8.07.0000 foi julgado conjuntamente ao AGI 0737089-15.2021.8.07.0000, e dizem respeito a atualização monetária a ser aplicada no cumprimento individual de sentença coletiva. Defende a tese de que a autoridade reclamada incorreu em erro, não fazendo cumprir os Acórdãos desta eg. 8a Turma, de modo que cabível a reclamação para preservar a competência da Corte. Aduz que a decisão da autoridade reclamada suspendeu a execução até trânsito em julgado dos Acórdãos desta eg. 8a Turma, os quais já teriam ordem plena, válida e eficaz, não sujeita a efeito suspensivo de quaisquer recursos contra ela interpostos, por isso deve ser cumprida, sob pena de afronta à sua autoridade. Ao argumento de que se trata de verba de natureza alimentar, pleiteia o deferimento de liminar, para determinar que o Juízo reclamado prossiga ao cumprimento de sentença, expedindo-se as requisições de pagamento na forma da lei. No mérito requer a cassação da decisão hostilizada e a confirmação da medida liminar. É o relatório. Decido. A reclamação encontra previsão no art. 988 do CPC, que dispõe: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal;” Analisando a r. Decisão reclamada, não verifico violação a autoridade desta Corte, além do que, eventual inconformismo da reclamante desafia recurso próprio, o que afasta o cabimento da reclamação manejada, visto se afigurar via inadequada. A propósito, o parágrafo único do art. 1.015 do CPC dispõe expressamente acerca do cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em fase de cumprimento de sentença, como é o caso dos autos de origem, o que conduz a certeza quanto a inadequação da via eleita pela reclamação manejada. É manifesta a hipótese de inadmissibilidade. Com efeito, observo que o RITJDFT dispõe que: “Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado;” Isso posto, diante de manifesta inadmissibilidade, indefiro a Reclamação (art. 198, I, do RITJDFT c/c art. 330, III, do CPC/15). Custas pela Autora. Publique-se. Intime-se. Cientifique-se o d. Juízo reclamado. Após a preclusão, arquive-se." O embargante alega omissão. Sem razão. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Nenhuma dessas hipóteses se verifica. O fato de a decisão não atender aos anseios da parte não significa ter sido contraditória ou omissa. De logo, necessário frisar que ficou claramente consignado na decisão embargada que não se vislumbrava qualquer violação a autoridade desta Corte apta a ensejar a reclamação manejada, e que a r. decisão de origem desafiava recurso próprio, no caso, agravo de instrumento. Logo, a reclamação em questão é manifestamente inadmissível, por isso a razão do seu indeferimento. Portanto, evidente que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar em vício de omissão alegado. Nesse descortino, importante destacar não se prestarem os embargos de declaração à rediscussão da matéria já analisada com afinco na r. decisão embargada. A propósito, eis o entendimento deste Egrégio TJDFT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. ART. 966, V E § 5o DO CPC. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO ESCOLHE UMA DENTRE VÁRIAS INTERPRETAÇÕES POSSÍVEIS. SÚMULA 343/STF. SUCEDÂNEO RECURSAL. PRETENSÃO DE DESVIRTUAR O INSTITUTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão no acordão embargado que foi claro ao concluir que a pretensão da parte autora da rescisória, reiteradas em sede de agravo interno, limitou-se a rediscutir questões efetivamente debatidas e decididas na sentença e acórdão impugnados, pretendendo fazer uso da rescisória para obter novo julgamento da demanda originária. 3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado. 4. O CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 5. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1360880, 07379157520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco corrigir os fundamentos de uma decisão, não se constituindo meio processual idôneo para que a parte demonstre sua discordância com o julgado recorrido. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Assim, se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. 4. Embargos de declaração não providos. (Acórdão 1353374, 07265510920208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PARCIALIDADE INEXISTENTE. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. 2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição. 3. A mera alegação de uma das hipóteses elencadas no artigo 145 do CPC não é apta para o acolhimento da exceção de suspeição, sendo indispensável a inequívoca demonstração da causa geradora da parcialidade do juiz. 4. Embargos de declaração não providos. (Acórdão 1353398, 07380534220208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. OMISSÕES. MERO INCONFORMISMO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15. 2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento. 3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido. 4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1346307, 07081488920208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Isso posto, conheço e REJEITO o embargo de declaração, mantendo incólume a decisão embargada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator